Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI ORDEM DE INDISPONIBILIDADE E CONSTRIÇÃO ANTERIOR. MEDIDAS QUE NÃO OBSTAM A SUA PENHORA.
I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade decretada pela Justiça Federal não impede a penhora do imóvel em execução movida contra o proprietário.
II. À luz dos artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, não há impedimento à penhora de imóvel já penhorado em outra execução.
III. Não é possível descartar a utilidade da penhora antes da expropriação do imóvel, consoante a inteligência dos artigos 836, 908 e 909 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido.